Tribunal: TJDFT
Processo: 0733421-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO PLENO. ART. 5o DO DECRETO No 11.302/2022. CONDENAÇÃO POR CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PENA ABSTRATA INFERIOR A CINCO ANOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 5o do Decreto no 11.302/2022, concede-se indulto a condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não ultrapassa cinco anos. 1.1. No caso concreto, o sentenciado foi condenado por crime praticado sem violência e grave ameaça, cujas penas máximas cominadas são inferiores a cinco anos. Logo, presentes os requisitos estabelecidos no art. 5o, do Decreto no 11.302/2022, deve ser concedido o indulto pleno, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
2. Consoante jurisprudência da Corte Superior de Justiça “a sentença que concede o indulto tem natureza declaratória, não havendo como impedir a concessão do benefício ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos.” (AgRg no REsp n. 1.744.552/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 3/10/2018).
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.